Tribunal: STF
Processo: HC 256360
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 969.413/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), de posse de arma de fogo e de posse de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2013). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que pelo menos até o dia 08 de outubro de 2024, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Itapetininga, FABIANO JESUS DE LIMA, vulgo “CHARADA”, qualificado a fls. 129 e a fls. 217, FLÁVIO RIBAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, vulgo “IRMÃO”, qualificado a fls. 143 e a fls. 216, LEONARDO DA COSTA SILVA, qualificado a fls. 127 e a fls. 214, PAMELA CAROLINE DE OLIVEIRA MATOS, qualificada a fls. 135 e a fls. 211, SILVIO ALVES QUEIROZ DA SILVA, qualificado a fls. 141 e a fls. 209, NELSON ACÁCIO OLIVEIRA DE FREITAS, qualificado a fls. 145 e a fls. 212, ANDRÉ JESUS DE OLIVEIRA MELO, qualificado a fls. 123 e a fls. 219, RODRIGO DA SILVA, vulgo “RODRIGO MENOR”, qualificado a fls. 131 e a fls. 210, MILENA ADRIELLI LEÔNCIO MELO, qualificada a fls. 133 e a fls. 213, AVANI MARIA DA SILVA, qualificada a fls. 137 e a fls. 218, ANDRÉ ORVELINO DA CRUZ, vulgo “DA CRUZ”, qualificado a fls. 139 e a fls. 220, JUCELIO ORVELINO DA CRUZ, vulgo “PAI VÉIO”, qualificado a fls. 125 e a fls. 215, PAOLA DOS SANTOS FLORÊNCIO (CPF nº 547.757.708.88, nascida em 18/02/2006, filha de Solange Machado dos Santos), a ser totalmente qualificada no indiciamento a ser juntado, e VICTOR GABRIEL PAULA DOS SANTOS, a ser qualificado no indiciamento a ser juntado, além do inimputável Yuri Miguel Cardoso de Castro e de outros indivíduos ainda não identificados, integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo.



    [...]



    Consta, ainda, que no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Salvador Costa, s/n, muro verde ao lado do número 1, e na Rua Paulino Anísio Machado, nº 202, ambas no Tupy, nesta cidade e comarca de Itapetininga [...] guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 06 pinos de cocaína, com peso líquido de 0,67g (sessenta e sete centigramas), 01 porção de “maconha”, com peso líquido de 14,05g (quatorze gramas e cinco centigramas), 1572 pinos de cocaína, com peso líquido de 172,79g (cento e setenta e dois gramas e setenta e nove centigramas), 14 kits de “maconha”, com peso líquido de 250,74g (duzentos e cinquenta gramas e setenta e quatro centigramas), 05 porções de “crack”, com peso líquido de 329,25g (trezentos e vinte e nove gramas e vinte e cinco centigramas), 02 tabletes de “maconha”, com peso líquido de 264,96 (duzentos e sessenta e quatro gramas e noventa e seis centigramas), 02 porções de “maconha”, com peso líquido de 28,23g (vinte e oito gramas e vinte e três centigramas), 01 saco contendo diversas pedras de “crack”, com peso líquido de 27,86g (vinte e sete gramas e oitenta e seis centigramas), e 08 kits de “crack”, com peso líquido de 12,30g (doze gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. 



    Consta, outrossim, que no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Sebastião Leite dos Santos, s/n, ao lado do nº 384, Tupy, nesta cidade e comarca de Itapetininga [...] guardavam e mantinham em depósito, para comercialização a terceiros, 164 pinos de cocaína, com peso líquido de 19,16g (dezenove gramas e dezesseis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. 



    Consta, no mais, que no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Sebastião Thibes Canto, nº 33, Tupy, nesta cidade e comarca de Itapetininga [...] guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 4403 pinos de cocaína, com peso líquido de 19,65g (dezenove gramas e sessenta e cinco centigramas), 03 porções de “maconha”, com peso líquido de 321,02g (trezentos e vinte e um gramas e dois centigramas), 287 invólucros de “maconha”, com peso líquido de 561,15g (quinhentos e sessenta e um gramas e quinze centigramas), 18 porções médias de “maconha”, com peso líquido de 419,93g (quatrocentos e dezenove gramas e noventa e três centigramas), e 02 porções de “maconha”, com peso líquido de 958,39g (novecentos e cinquenta e oito gramas e trinta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].



    Consta, também, que no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Sebastião Leite dos Santos, nº 372, Tupy, nesta cidade e comarca de Itapetininga [...] guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 368 pinos de cocaína, com peso líquido de 41,70g (quarenta e um gramas e setenta centigramas), 26 porções de “crack”, com peso líquido de 3,10g (três gramas e dez centigramas), e 12 porções de “maconha”, com peso líquido de 14,78 (quatorze gramas e setenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. 



    Consta, ainda, que no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Doutor Luiz Geraldo Conceição Ferrari, Tupy, nesta cidade e comarca de Itapetininga [...] guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 02 microtubos de cocaína, com peso líquido de 0,16g (dezesseis centigramas), 04 pinos de cocaína, com peso líquido de 0,34g (trinta e quatro centigramas), 01 porção de “crack”, com peso líquido de 4,41g (quatro gramas e quarenta e um centigramas), 03 porções de “maconha”, com peso líquido de 1,64g (um grama e sessenta e quatro centigramas), e 47 pinos de cocaína, com peso líquido de 5,75g (cinco gramas e setenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].



    Consta, além disso, que no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Sebastião Leite dos Santos, Tupy, nesta cidade e comarca de Itapetininga [...] guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 400 pinos de cocaína, com peso líquido de 47,91g (quarenta e sete gramas e noventa e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].



    Consta, ademais, que no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Salvador Costa, s/n, casa de muro verde ao lado do número 1, Tupy, nesta cidade e comarca de Itapetininga [...] possuíam, no interior da residência, 01 (uma) carabina da marca “Rossi”, calibre .22, 09 (nove) cartuchos calibre .380, 06 (seis) cartuchos calibre 38 SPL NTA, 17 (dezessete) cartuchos calibre .38, 69 (sessenta e nove) cartuchos calibre .22, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]



    Consta, no mais, que no dia 08 de outubro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua Paulino Anísio Machado, nº 202, Tupy, nesta cidade e comarca de Itapetininga [...] possuíam, 01 (um) revólver da marca “Taurus” calibre .38 Special, de uso permitido, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações. Assim, a prisão preventiva não foi analisada ante a ausência do inteiro teor do decreto prisional. 



    2. O pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar é inaplicável, porquanto consignado pelo Tribunal de origem que o tráfico ocorria na própria residência, o que configura uma exceção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que “a indiciada AVANI possui filha [nascida em 21/8/2008] com séria doença mental”, destacando o “print do e-mail em que a APAE-MAIRINQUE confirma que a filha de AVANI é especial”.



    Assim, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. E, “caso não seja concedida a revogação da prisão preventiva”, requer que “somente no tocante a Sra. AVANI, seja concedida a prisão domiciliar em razão de filha especial”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a examinar o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente AVANI MARIA DA SILVA, assim indeferido: 



    Relativamente ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado por AVANI MARIA DA SILVA, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 37): 



    Por fim, quanto à possibilidade de ser concedida a prisão domiciliar à paciente Avani, ressalta-se que, apesar de a paciente ser mãe de filha com deficiência, a hipótese dos autos caracteriza exceção ao entendimento exarado no Habeas Corpus nº 143.641 do C. STF, em razão da gravidade dos fatos em análise, pois há notícias nos autos de que, além de realizar a venda do entorpecente, a paciente também fazia uma arrecadação de valores em dinheiro, produtos do tráfico, bem como armazenava entorpecentes em sua residência, o que, na realidade, pode apresentar perigo à vida de sua filha.



    [...]



    A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022). 



    No caso em análise, é igualmente inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, dado que há indícios de que o tráfico ocorria na própria residência.



    O art. 318, III, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 12.403/2011, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida, com base nas particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado).



    Na espécie, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelas instâncias antecedentes principalmente porque, “além de realizar a venda do entorpecente, a paciente também fazia uma arrecadação de valores em dinheiro, produtos do tráfico, bem como armazenava entorpecentes em sua residência, o que, na realidade, pode apresentar perigo à vida de sua filha”.



    De fato, as circunstâncias do delito - como a apreensão de diversos entorpecentes, o número de agentes envolvidos, as anotações referentes ao tráfico de drogas e as mensagens apontando a ilícita comercialização de drogas, além de armas de fogo e munições - indicam a ligação com atividades criminosas e não possibilitam a revogação da custódia, como destacado pelo Juízo de origem. 



    Não cabe, assim, falar em flagrante ilegalidade no acórdão ora combatido. 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta ação não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente